Tribunal: CARF
Processo: 10880.902953/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902953/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.348 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
RETENÇÃO DE CSLL - COMPROVAÇÃO
A CSLL retida na fonte somente pode ser utilizada como componente do saldo
negativo de CSLL, se ficar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, que o contribuinte sofreu a retenção desta contribuição, e que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão recorrido, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer ao contribuinte o direito à utilização do crédito no importe de R$ 53.493,64, a título
de Saldo Negativo de CSLL apurado no 2o trimestre de 2004, bem como homologar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902953/2009-46
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902953/2009-46

parcialmente as compensações declaradas pelo contribuinte, nos limites do crédito acima
reconhecido.
Na origem, o contribuinte apresentou diversas Dcomps, utilizando como crédito o
Saldo Negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2004, no valor de R$ 268.997,33. Apesar
de tratar-se do mesmo crédito, o contribuinte a ele atribui valores diversos, e diferentes,
inclusive, daquele apresentado na DIPJ. No intuito de identificar o crédito utilizado pelo
contribuinte, a DRF intimou, por diversas vezes, o contribuinte a retificar os documentos
apresentados, de modo a avaliar o pretendo indébito utilizado.
Em resposta, o contribuinte tão somente altera o valor do Saldo Negativo de
CSLL apurado na DIPJ, mantendo as informações prestadas nas Dcomps. Neste contexto,
impossibilitada de avaliar o crédito utilizado pelo contribuinte, a DRF não homologou as
compensações então declaradas.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresenta a manifestação de
inconformidade de fls., com juntada de documentos, cujos argumentos foram analisados pela
DRJ competente, julgando-a procedente em parte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
O cerne da lide refere-se ao reconhecimento integral do direito creditório
informado em DCOMPs, oriundo de suposto saldo negativo de CSLL, apurado no 2o trimestre de
2004, no importe de R$ 268.997,33.
Em recurso, alega o contribuinte que o valor do saldo negativo em questão é no
montante de R$ 892.504,45, e foi devidamente apontado na DIPJ de 2005, acostado à sua
Manifestação.
Alega, que por força de uma quantidade significativa de clientes tomadores de
seus serviços, o número de retenções ocorridas totalizou cerca de 34 mil registros, e como o
programa de preenchimento de Dcomps possuía em 2004 uma limitação de inclusão de dados
(de até 999 registros), foi necessária a utilização de 20(vinte) Per/Dcomps, o que, em sua ótica,
gerou dificuldade para a Receita Federal na identificação dos valores retidos e do saldo negativo
em questão, identificando apenas retenções no importe de R$ 268.997,33, isto é, parte do crédito
discriminado em apenas 01 Per/Dcomp (a de no 33286.12095.240305.1.7.03-3762).
Aduz que promoveu uma quantidade significativa de Informes que comprovam as
retenções por seus clientes e que não foram considerados pelo Despacho Decisório (mas não
informa quais deles não foram considerados!), bem como apresentou todas as informações e
documentos necessários sobre os valores retidos que deram origem ao direito creditório em
questão, no importe de R$ 892.504,45; que, em vista disso, faz-se necessária a avaliação
conjunta de todas as informações disponíveis e Dcomps, através do procedimento de diligência.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902953/2009-46

Sustenta ainda, em tópico que denominou de “comprovação da existência do
crédito”, que os informes juntados demonstram a existência da retenção e do saldo negativo de
CSLL, os quais aliados aos documentos entregues pelos tomadores de serviços e os 20 (vinte)
Per/Dcomps apresentados, demonstram que: (i) o crédito é valido; (ii) a compensação foi feita
dentro dos parâmetros da legislação; (iii) a Recorrente nunca se omitiu no sentido de esclarecer
todas as dúvidas e solicitações da Receita Federal e, diante disso, conclui que a compensação
deve ser homologada.
Compreendo que as alegações trazidas na peça recursal não são aptas a derruir as
conclusões expostas no acórdão recorrido, até porque, nada de novo trouxe aos autos.
Por concordar com seus termos, ratifico a decisão da DRJ, adotando seus
fundamentos a seguir transcritos como razões de decidir:
Análise do procedimento
14. O contribuinte apresentou diversas DCOMP’s utilizando como crédito o Saldo
Negativo de CSLL apurado no 2o trimestre de 2004. Apesar de trata-se do mesmo
crédito, o contribuinte a ele atribui valores diversos, e diferente ainda daquele
apresentado na DIPJ. No intuito de identificar o crédito utilizado pelo contribuinte na
DCOMP, a DRF intimou, por diversas vezes o contribuinte a retificar os documentos
apresentados de modo a avaliar o pretendo indébito utilizado pelo contribuinte:
“O valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente ao apurado na
DIPJ. A soma das parcelas de credito demonstradas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a
apuração do saldo negativo.”
14.1 Em resposta, o contribuinte tão somente altera o valor do Saldo Negativo de CSLL
apurado na DIPJ, reduzindo o Saldo Negativo de CSLL então apurado, mantendo as
informações prestadas nas DCOMP’s. Neste contexto, impossibilitada de avaliar o
crédito utilizado pelo contribuinte, a DRF NÃO HOMOLOGOU as compensações
então declaradas.
15. De pronto, cabe esclarecer que quanto instituiu a DCOMP, a intenção do
legislador, através do art. 49 da MP no 66, de 2002, foi de implementar uma sistemática
simplificadora da “compensação tributária”, envolvendo os tributos e contribuições
administrados pela RFB, permitindo ao sujeito passivo a extinção de seus débitos
mediante a utilização de créditos de origem tributária com características inequívocas
de liquidez e certeza, sem, contudo, que este procedimento implicasse na perda dos
controles fiscais.
15.1 O dispositivo editado permitiu ao contribuinte a extinção de seus débitos através
da compensação, autorizando ao fisco o controle dos atos praticados através da
instituição da “Declaração de Compensação” onde são informados os créditos
utilizados e os débitos compensados. A partir de então, a compensação tributária
envolvendo tributos e contribuições administrados pela RFB passou a ser uma forma
simples e prática de extinção de débitos, mediante a utilização de créditos do sujeito
passivo.
15.2 Note-se que a “Declaração de Compensação” é um instrumento fundamental na
execução do procedimento, na medida em que identifica os créditos utilizados e os
débitos compensados. Esta foi a ferramenta instituída pelo legislador com o intuito de
permitir ao fisco o controle dos atos praticados pelos contribuintes. Neste contexto, os
elementos essenciais da DCOMP se traduzem na identificação dos créditos utilizados e
dos débitos compensados (extintos pela compensação).
16. Neste contexto, ainda que impossibilitado de identificar individualmente cada
antecipação da CSLL do período, o valor do pretenso indébito deveria estar
inequivocamente identificado na DCOMP; no caso vertente, o Saldo Negativo de CSLL,
o “AJUDA” do programa PER/DCOMP assim esclarece:
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902953/2009-46

Valor do Saldo Negativo: Informar o valor do saldo negativo de CSLL apurado no
período a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou a
Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
16.1 Cabe lembrar que, ao contribuinte foi oportunizada a correção de possíveis
equívocos cometidos no preenchimento da DCOMP, conforme orientação contida na
intimação enviada pela DRF:
Solicita-se retificar a DIP) correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIP) e da DCTF do período deverão ser
sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.
16.1.1 Note-se que, ao contribuinte foi facultada a retificação das DCOMP’s de modo a
identificar o crédito utilizado de forma inequívoca. Esta providência não foi atendida,
de modo que, emitido o Despacho Decisório em discussão.
17. Instaurado o litígio, caberia ao contribuinte a comprovação do indébito utilizado
em cada DCOMP para validar a compensação declarada. O contribuinte apresenta
listagem de valores supostamente retidos a título de CSLL e alguns comprovantes de
rendimento e IRF no intuito de validar o Saldo Negativo de CSLL apurado na DIPJ.
18. Diante dos argumentos apresentados pelo manifestante, cabe esclarecer,
inicialmente, que a legislação vigente prevê que o documento a dar amparo à dedução
dos valores retidos reporta-se ao “comprovante de rendimentos e retenção na fonte” a
ser fornecido pela fonte pagadora. Confira-se a IN SRF no 459, de 2004, vigente à
época dos fatos:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante
anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, conforme
modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por meio
da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço
eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
18.1 Enfim, ainda que dedutível da CSLL apurada no final do período, a CSLL retida
somente pode ser deduzida se as receitas correspondentes estiverem oferecidas à
tributação e mediante a comprovação inequívoca do ônus da contribuição que se
pretende deduzir.
19. Efetuados os esclarecimentos acima, vejamos então os documentos apresentados
pelo contribuinte e anexados ao processo:
19.1 Quanto às informações identificadas nas planilhas e relatórios apresentados pelo
contribuinte, não há como validar a retenção de CSLL invocada, uma vez que
desacompanhados dos documentos que lhe deram origem (....)
19.2 Cabe ressaltar que a prova documental não pode ser “ilustrativa”, mas
comprobatória da CSLL (...)
Com relação ao pedido de realização de diligência, o contribuinte aponta a
necessidade de uma avaliação conjunta de todas as informações disponíveis e Dcomps, sem
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.348 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902953/2009-46

especificar o que de fato deseja com tal procedimento, além de produzir provas que poderiam ser
por ele trazido aos autos.
A diligência fiscal requerida não se presta a tal propósito. As provas, no caso,
devem ser produzidas pelo sujeito passivo, pois cabe a ele a comprovação de que possui o
crédito que alega ser titular, e deve fazer isso através de documentos hábeis e idôneos.
Isso porque, o procedimento de diligência não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
Se não possui, por exemplo, todos os informes de rendimentos, pode-se utilizar de
outras meios de prova, a exemplo de extrato bancário, comparando-se o valor recebido com a
fatura/nota fiscal emitida etc.. Além disso, é ônus do contribuinte a demonstração de todos os
itens que compõe o direito creditório, não sendo o caso, ao contrário do sustentado pelo
contribuinte, de fazer provas por amostragem, invertendo o ônus para a Receita, exigindo que ela
faça batimento com as informações enviadas pelos tomadores dos serviços da Recorrente.
Acrescente-se que o contribuinte foi intimado por diversas vezes pelo fisco a
esclarecer acerca das divergências encontradas em suas declarações apresentadas; ainda assim
não corrigiu as divergências entre Dcomps/DIPJ e/ou mão carreou aos autos documentos
probatórios da legitimidade de seu crédito, motivando o conteúdo do Despacho Decisório
prolatado.
Nesses termos, indefere-se o pedido de diligência requerido.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o requerimento de diligência e no
mérito, de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1977
DF CARF MF
Original